Tribunal: TJES
Processo: 0015154-90.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015154-90.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

APELANTE: HELENA MARIA DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL PELO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Serra contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto (art. 485, VI, do CPC), condenando o ente municipal ao pagamento dos ônus sucumbenciais com fundamento no Princípio da Causalidade (art. 85, §10, do CPC). O agravante sustenta que a extinção decorreu de fato superveniente — o trânsito em julgado de ação conexa que transformou a pretensão dominial da autora em perdas e danos — e que tal circunstância impediria sua responsabilização pelos honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: a questão em discussão consiste em definir se, em processo extinto sem julgamento de mérito por perda superveniente do objeto, a condenação do Município ao pagamento dos honorários sucumbenciais deve ser mantida com base no princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgador afirma que o art. 85, §10, do CPC determina que, nos casos de perda do objeto, os honorários devem ser suportados por quem deu causa ao processo, aplicando-se a lógica do princípio da causalidade. 4. A jurisprudência do STJ reafirma que, mesmo em hipóteses de extinção anômala do processo, sem resolução de mérito, a responsabilidade pelas despesas e honorários deve recair sobre a parte cuja conduta originou a demanda, como reconhecido no precedente AgInt no REsp 1.918.923/PB, citado no voto. 5. A análise do caso demonstra que a agravada somente ajuizou a ação anulatória porque o Município: (i) deixou de promover a transferência da propriedade do imóvel, ensejando a ação adjudicatória conexa; e (ii) praticou ato administrativo unilateral (certidão de endereço oficial) sem observância do contraditório e da ampla defesa, gerando prejuízo e necessidade de judicialização. 6. A superveniente perda do objeto — decorrente do trânsito em julgado da ação conexa — não afasta a responsabilidade do Município pela causa originária da demanda, pois sua conduta administrativa foi o fator determinante que obrigou a autora a recorrer ao Judiciário. 7. Legitima-se, portanto, a manutenção da condenação em honorários, estando a decisão monocrática em estrita conformidade com a legislação processual e com o entendimento consolidado da Corte Superior. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 9. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários em processo extinto por perda superveniente do objeto deve recair sobre a parte cujos atos deram causa à propositura da demanda, conforme o art. 85, §10, do CPC. 10. A perda do objeto não afasta a aplicação do princípio da causalidade quando a conduta administrativa do ente público impõe à parte autora o ajuizamento da ação. 11. A manutenção da condenação em honorários é medida que se harmoniza com a legislação processual e com a jurisprudência consolidada do STJ. 12. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 85, §10; 1.021, §4º. 13. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.918.923/PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 16.08.2021, DJe 18.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
0015154-90.2015.8.08.0048

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVAD
A
: HELENA MARIA DOS SANTOS SILVA

RE
LATOR: DES
EMBARGADOR

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA em face da r. decisão monocrática proferida pelo e. Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente municipal, mantendo a sentença de 1º Grau que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto (art. 485, VI, do CPC), e condenou o Município ao pagamento dos ônus sucumbenciais com base no Princípio da Causalidade (art. 85, § 10, do CPC).

Em suas razões recursais (evento 14699962), o agravante reitera a tese de que a extinção do processo decorreu de fato superveniente (trânsito em julgado de ação conexa que converteu a pretensão dominial da agravada em perdas e danos), argumentando que tal desfecho não lhe pode ser imputado para fins de sucumbência. Sustenta que não restou demonstrada de forma inequívoca a sua responsabilidade pelo ajuizamento da demanda originária, tampouco a ilegalidade do ato administrativo impugnado, requerendo a reforma da decisão monocrática para que seja afastada a condenação em honorários.

Contrarrazões ao agravo interno apresentada no evento 16249266, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise como segue.

O cerne da controvérsia reside na correta atribuição dos ônus sucumbenciais em processo extinto sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, em face da Fazenda Pública.

Rememoro que a sentença de 1º Grau (mantida pela decisão monocrática) extinguiu o processo com base no art. 485, VI, do CPC, por entender que o objeto da ação anulatória perdeu seu propósito com o trânsito em julgado da ação conexa, que converteu a pretensão de adjudicação compulsória da agravada em indenização por perdas e danos. No entanto, o r. Juízo de origem, ao aplicar o princípio da causalidade, condenou o ente municipal ao pagamento dos encargos sucumbenciais.

O Código de Processo Civil de 2015 é claro ao dispor, em seu art. 85, § 10, que
“nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo".
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, mesmo nos casos de extinção anômala do processo (sem julgamento de mérito), o pagamento das custas e honorários deve ser suportado por aquele que deu causa à instauração da demanda (Nesse sentido: STJ - Agint no REsp n. 1.918.923/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 18/8/2021)

No caso dos autos, a demanda originária (Ação Anulatória de Ato Administrativo) foi ajuizada pela agravada com o objetivo de anular ato administrativo unilateralmente praticado pelo Município (Certidão de Endereço Oficial) que gerou sobreposição territorial com seu imóvel, alegando falta de notificação e violação ao contraditório. Conforme exaustivamente detalhado na decisão monocrática recorrida (evento 11010282), a agravada foi obrigada a litigar (i) porque o Município não cumpriu seu dever contratual de promover a transferência da propriedade do imóvel à agravada (fato que ensejou a Ação Adjudicatória conexa); e (ii) porque o Município não observou o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo que culminou na alteração de endereço oficial, causando prejuízo à agravada e a necessidade de ajuizar a presente ação anulatória.

Diante desse cenário, é de rigor reconhecer que a omissão e a ação administrativa do ente público criaram a situação fática e jurídica que impôs à agravada a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para defender seu patrimônio. A perda superveniente do objeto, decorrente da conversão da adjudicação em perdas e danos na ação conexa, não tem o condão de afastar a responsabilidade do Município pela causa original da lide, que reside em sua conduta anterior.

Portanto, a condenação da Fazenda Municipal está em perfeita sintonia com a legislação processual vigente (art. 85, § 10, do CPC) e com o entendimento consolidado da Corte Superior, sendo incensurável a decisão monocrática.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão monocrática.

Não identifico razões para a imposição da multa prevista pelo artigo 1.021, §4º, do CPC
1
, dado o legítimo interesse da parte agravante em submeter suas razões recursais ao crivo deste órgão colegiado.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.021. [...]

[...]

§4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.